Tribunal: STF
Processo: HC 223936
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a tribunal superior. Súmula 691/stf. Excepcionalidade. Superação do óbice. Crimes de furto qualificado, corrupção de menores e incêndio. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Liminar deferida. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Ribeiro da Silva e outros em favor de Pedro Cândido Campos, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 789.559/SC (evento 10).



    O Paciente foi condenado à pena de a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e incêndio (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 250, caput, ambos do CP, c/c art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90), tendo-lhe sido negado, pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o direito de recorrer em liberdade (eventos 11 a 13). 



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    (...)



    “A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Isso, porque, segundo consta dos autos, "o paciente vem usufruindo das benesses inerentes ao cumprimento do regime semiaberto" (e-STJ fl. 37). 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



     Ante o exposto, indefiro a liminar”.



    No presente writ, a Defesa reputa inidôneos os fundamentos invocados para a manutenção da prisão cautelar do Paciente. Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 



    Em juízo de cognição sumária, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do Paciente, o que autoriza a superação do obstáculo processual acima citado.



    Como dito, o Paciente foi condenado à pena corporal de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto –, mostra-se inviável negar o direito de o sentenciado recorrer em liberdade, sob pena de legitimar a execução provisória da pena. 



    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.



    Na mesma linha, destaco:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.



    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.”



    (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017 – destaquei).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício.”



    (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017 – destaquei) 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.



    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.



    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.



    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.



    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016 – destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e o regime de cumprimento da pena diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 220.331-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 13.12.2022 – destaquei)



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, “(...) que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”(HC 180.131/MS, decisão monocrática, DJe 13.02.2020). 



    Ante o exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Pedro Cândido Campos, facultando ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Lajes/SC (Processo nº 5007704-47.2022.8.24.0039/SC) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 



    Comunique-se, com urgência.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente